Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701598-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE LOPES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Regiane Lopes da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos dos empréstimos contratados na sua conta corrente (proc. no 0700514-19.2023.8.07.0006, ID no 146918963). 2. Na petição de ID no 43203576, a agravante pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO